Tribunal: TJMT
Processo: 1021008-07.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021008-07.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), PRISCILA THAMIRES DE CAMPOS - CPF: 046.589.691-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco do Brasil contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de cobrança e condenou a parte ré ao pagamento do saldo devedor, acrescido de juros e correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir se os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária pactuados, devem incidir até o pagamento integral da dívida, ou se sua incidência deve ser limitada à data do ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir
3. O Código Civil, em seu art. 395, estabelece que o devedor responde pelos encargos da mora enquanto não efetuar o pagamento da obrigação.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os encargos pactuados devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário.
5. O afastamento da incidência dos encargos contratuais após o ajuizamento da ação desvirtua o próprio contrato e pode incentivar a inadimplência, penalizando o credor pela demora no pagamento da dívida.
6. No caso concreto, não há cláusula contratual que limite a incidência dos encargos, razão pela qual deve ser aplicada a regra geral estabelecida pela jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença, determinando a incidência dos encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária, até o pagamento integral da dívida.

Tese de julgamento: "Os encargos contratuais pactuados entre as partes devem incidir até o efetivo pagamento da dívida, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 395.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2089797/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 23.05.2022; STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Banco do Brasil
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
que julgou procedentes os pedidos da
Ação de Cobrança movida contra a Apelada Priscila Thamires de Campos
, condenando-a ao pagamento de
R$ 57.962,17 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos)
, devidamente corrigidos a partir do ajuizamento da ação, com
juros de mora a contar da citação válida
, nos termos dos índices adotados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Condenou-as, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (ID 269183 e 269183752).

O Apelante recorre exclusivamente da parte da sentença que fixou os encargos moratórios e a correção monetária, sustentando que os encargos pactuados contratualmente deveriam incidir até o efetivo pagamento da dívida, e não apenas até a data do ajuizamento da ação.

Sustenta que tal decisão contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que determina a incidência dos encargos contratuais sobre o débito até o pagamento integral da obrigação, sob pena de incentivar a inadimplência.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (ID 269183763).

A Apelada, assistida pela Defensoria Pública deste Estado, na condição de curadora especial, limita-se a refutar por meio de negativa geral os argumentos aventados no apelo (ID 269183771).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou procedente o pedido da Ação de Cobrança interposta pelo Recorrente.

Na origem
, o Banco do Brasil busca a
recuperação de crédito decorrente de contrato de empréstimo
firmado com Priscila Thamires de Campos, referente à operação nº 973.297.071, datada de 13/08/2021, no valor de R$ 50.000,00, a ser pago em 72 parcelas,
que fora inadimplido e gerou o vencimento antecipado da dívida
, cujo saldo atualizado até a data do ajuizamento da ação atingia R$ 57.962,17 (ID 269183258).

Após o regular trâmite processual, por meio da nomeação de curadora especial, com negativa geral, a sentença julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) A parte autora, devidamente qualificado nos autos ingressou com a presente Ação de Cobrança, objetivando o recebimento do valor consignado na inicial, proveniente operação nº 973.297.071. Instruiu seu pedido com documentos iniciais.

Regularmente citada por edital a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado, sem apresentar resposta, conforme certificado nos autos. Razão pela qual, lhe foi nomeado Curadora Especial. (...)

Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta Julgo por Resolução de Mérito a presente Ação Ordinária Condenatória, com fulcro no artigo 487-I do CPC e ACOLHO o pedido inicial, em todos seus termos. Em consequência, CONDENO a parte Requerida ao pagamento do valor de R$ 57.962,17 (cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), atualizados a partir do ajuizamento da ação, com aplicação de juros de mora a partir da citação válida e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT.

Condeno a parte Requerida, nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. (...)”

Inconformado, o Apelante recorre da sentença, em síntese, quanto aos encargos moratórios e à correção monetária, sustentando que devem incidir até o pagamento integral da dívida, conforme entendimento consolidado do STJ, sob pena de incentivar a inadimplência.

Razão assiste ao Recorrente.

Cinge-se a controvérsia em verificar se deve vigorar os encargos nos moldes contratados até o efetivo pagamento do débito, mesmo após o ajuizamento da ação de cobrança.

O Código Civil, em seu artigo 395, estabelece que
o devedor responde pelos encargos da mora enquanto não efetuar o pagamento
:

“Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.”

A jurisprudência do STJ, de fato,
é firme no sentido de que os encargos contratuais devem incidir até a quitação do débito
. Veja:

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. APLICAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE.SÚMULA568 DOSTJ. 1. Ação monitória 2. Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito. Precedente. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - AREsp: 2089797 PR 2022/0076746-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação:DJ 23/05/2022)

Nessa mesma linha, destaca-se os seguintes julgados:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DETERMINAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIVERSO DO ESTIPULADO NO CONTRATO. ENCARGOS NOS MOLDES DO CONTRATADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRATUAIS. MORA AUTOMÁTICA. PREVALÊNCIA DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação monitória que julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no valor de R$ 108.893,88, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do prazo de apresentação. O banco apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que prevaleçam os encargos contratuais (juros e correção monetária) estipulados no contrato, desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da incidência de juros de mora e correção monetária em casos de inadimplência; e (ii) determinar se os encargos contratuais pactuados entre as partes devem prevalecer até o efetivo pagamento da dívida, mesmo após o ajuizamento da ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que os encargos contratuais incidem durante todo o período de inadimplência, desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento, salvo expressa previsão contratual em sentido contrário.

4.

O princípio da "mora ex re" prevê que a mora é automática no vencimento da dívida, tornando desnecessária a citação para a incidência de juros moratórios.

5.

A aplicação dos encargos pactuados até o efetivo pagamento da dívida assegura a execução do contrato nos moldes ajustados entre as partes, evitando a redução indevida dos encargos e um possível estímulo à inadimplência.

6.

Precedentes do STJ e do Tribunal de Justiça local confirmam o entendimento de que a cobrança de juros e correção monetária contratados deve perdurar até o pagamento integral da dívida, reforçando a validade das disposições contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Os encargos contratuais de inadimplência, incluindo juros moratórios e correção monetária, incidem desde o vencimento da obrigação até o pagamento integral da dívida, salvo disposição contratual em sentido contrário
.

2.

A mora é automática ("mora ex re") no vencimento da obrigação, dispensando a citação como termo inicial para os juros de mora. (...)” (N.U 0000869-69.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

No caso concreto, verifica-se que
não há cláusula expressa no contrato que determine a cessação da incidência dos encargos contratuais na data do ajuizamento da ação
, tampouco há norma que determine tal limitação (ID 269183265).

O entendimento adotado na sentença recorrida, ao fixar
a correção monetária apenas a partir do ajuizamento da ação, afastando os encargos contratuais posteriores ao vencimento do contrato
, pode resultar em favorecimento ao devedor inadimplente e
desrespeito à natureza do contrato firmado
.

A jurisprudência majoritária, bem como a lógica das relações obrigacionais, impõe que
o credor não seja penalizado pela demora no pagamento do débito
, mantendo-se, assim, os encargos pactuados até a quitação integral da dívida.

Dessa forma,
deve ser reformada a sentença
, a fim de determinar que
os encargos contratuais incidam até o efetivo pagamento do débito
, conforme requerido pelo apelante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, para reformar a sentença recorrida, apenas para
determinar que os encargos contratuais, incluindo juros e correção monetária pactuados, incidam sobre o débito até a data do efetivo pagamento da dívida pela parte apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025